Tribunal: TJMT
Processo: 1022856-57.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMANDA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO - CPF: 031.823.971-09 (RECORRENTE), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ACORDO REALIZADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM UM DOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO.
ERROR IN JUDICANDO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Amanda Bruno Nogueira Borges em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A e 123 Milhas. Em síntese, informa que adquiriu passagens aéreas trecho Cuiabá/Natal (17/03/2020 a 25/03/2020), entretanto, o voo de regresso foi alteado unilateralmente pelas rés em razão da pandemia desencadeada pelo COVID-19. Informa que não conseguiu contratar um novo voo, razão pela qual precisou alugar um veículo para realizar o retorno à Cuiabá pela via terrestre. Busca a condenação das empresas ao pagamento de compensação pelos danos materiais e morais experimentados.

2.

Em audiência de conciliação realizada por videoconferência em 04/11/2020 a parte Autora realizou acordo junto a Ré Azul Linhas Aéreas, entretanto, o juízo de origem, sem observar a composição, proferiu sentença de mérito.

3.

Destarte, restando comprovado no feito, que as partes transigiram durante a audiência de conciliação, exaurida a necessidade de prestação jurisdicional, vez que foi atingido seu desiderato.

4.

Ademais, em se tratando de responsabilidade solidária, não há que se falar em prosseguimento do feito em relação a corré 123Milhas, assim,

a transação firmada entre a Recorrida e uma das demandadas, no processo, aproveita a corré remanescente, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 844, § 3.º, do CC.

5.

Homologação do acordo é medida impositiva.

6.

Sentença desconstituída.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Amanda Bruno Nogueira Borges em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A e 123 Milhas. Em síntese, informa que adquiriu passagens aéreas trecho Cuiabá/Natal (17/03/2020 a 25/03/2020), entretanto, o voo de regresso foi alteado unilateralmente pelas rés em razão da pandemia desencadeada pelo COVID-19. Informa que não conseguiu contratar um novo voo, razão pela qual precisou alugar um veículo para realizar o retorno à Cuiabá pela via terrestre. Busca a condenação das empresas ao pagamento de compensação pelos danos materiais e morais experimentados.

Na audiência de conciliação realizada no dia 04/11/2020 por videoconferência, a parte Autora realizou composição junto a corré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, oportunidade em que a cia aérea comprometeu-se a disponibilizar 04 voucher para a Autora a título de composição civil dos danos.

Na sequência, sem observar a composição realizada, foi proferida sentença de mérito, oportunidade em que o juízo de origem condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 728,44 (setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, haja vista a inobservância do juízo de origem acerca da transação celebrada com a parte Autora.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021